Tribunal: STJ
Processo: 5010169-78.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844215 - SC(2025/0024182-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MILTON MANOEL DA BORBA
ADVOGADO
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ff47d872-db60-4e68-96d2-272c3f7e757c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844215 - SC(2025/0024182-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MILTON MANOEL DA BORBA
ADVOGADO
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MILTON MANOEL DA BORBA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação do fundamento da
aplicado na decisão
Súmula 7/STJ,
de admissibilidade do recurso especial (fls. 375-376).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada deve ser reformada porque o crédito deve ser atualizado até
com base no
o, II, da
invocando precedentes do
1/3/2023,
art. 9
Lei 11.101/2005,
Superior Tribunal de Justiça e defendendo a existência de dissídio jurisprudencial.
Defende que impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que
afastaria o óbice ao conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 379-382).
Impugnação ao agravo interno às fls. 388-392 na qual a parte agravada
alega que o agravo em recurso especial não atacou especificamente todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, em especial a
aplicação da
atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Defende, ainda, que as razões recursais se limitaram à reprodução de argumentos de
mérito.
Documento eletrônico VDA55187170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:25
Código de Controle do Documento: 505b4abc-a4d7-41e4-bf66-68b10e418180

É o relatório.
.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto ao termo final da atualização
Súmula 83/STJ
monetária, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte; b) incidência da
por demandar a aferição da data do pedido de
Súmula 7/STJ,
soerguimento reexame do substrato fático-probatório (fls. 325-326).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o acórdão recorrido violou o
o, II, da
por não
art. 9
Lei 11.101/2005,
reconhecer a atualização do crédito até
e que haveria divergência
1/3/2023,
jurisprudencial, reproduzindo precedentes e argumentos de mérito sobre a segunda
recuperação judicial da OI S.A. (fls. 333-348).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado
da Súmula 7/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, a controvérsia trazida pelo agravante, de fato, demanda reexame
do contexto fático-probatório, notadamente quanto à definição do termo final da
atualização monetária em função da data do pedido de soerguimento e das condições
de novação e pagamento previstas nos planos de recuperação judicial.
Nessas condições, permanece hígido o óbice da
não
Súmula 7/STJ,
afastado nas razões do agravo em recurso especial, e, por consequência, inadequadas
as alegações de mérito reproduzidas no agravo interno.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55187170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:25
Código de Controle do Documento: 505b4abc-a4d7-41e4-bf66-68b10e418180

É como voto
Documento eletrônico VDA55187170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:25
Código de Controle do Documento: 505b4abc-a4d7-41e4-bf66-68b10e418180

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.215 / SC
Número Registro: 2025/0024182-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003981052007824011305 3981052007824011305 50000240320108240113 50101697820248240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON MANOEL DA BORBA
ADVOGADO
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MILTON MANOEL DA BORBA
ADVOGADO
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
Documento eletrônico VDA55529570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: d490bda6-2330-4096-b341-0b81551a465a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: d490bda6-2330-4096-b341-0b81551a465a